Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela concessionária ré contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel e condená-la ao pagamento de R$38.828,37 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), mediante a devolução do veículo pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda e (ii) o quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora e a concessionária ré firmaram, em 27/1/2024, contrato de compra e venda de veículo usado, pago uma parte com recursos próprios e outro mediante financiamento bancário. Ainda no prazo de garantia do bem, a autora identificou vícios ocultos, que impediam a devida utilização do automóvel. A alienante efetuou reparos no veículo, contudo, segundo a autora, os vícios persistiram.
4. O art. 18 da Lei n. 8.078/90 dispõe que os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar, na forma do § 1o do dispositivo legal referido, pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou pelo abatimento proporcional do preço.
5. Se, mesmo após a inversão do ônus da prova no feito de origem, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, a ré não demonstrou que os vícios do automóvel foram solucionados dentro do trintídio legal, escorreita a sentença que reconheceu a procedência do pleito autoral, com a rescisão do contrato e a devolução dos valores recebidos mediante a entrega do bem.
6. A pretensão da concessionária de ressarcimento à autora de valor inferior ao que efetivamente recebeu pela venda no carro, excluindo o montante auferido com o financiamento bancário, o qual não foi objeto de rescisão, nem do presente recurso, acarretaria o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, além de prejuízo à autora, que permanece responsável pelas parcelas do mútuo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.